Tribunal: TJES
Processo: 5000281-84.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-84.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCINEIO DO NASCIMENTO FIRMINO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000281-84.2019.8.08.0007

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
FRANCINEIO DO NASCIMENTO FIRMINO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Dener Carpaneda

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG SA contra a sentença de ID nº
1656976
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1656988
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1656991
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensando o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95, passo ao breve resumo dos fatos.

Em sua petição inicial, o requerente narra que contratou um cartão de crédito BMG Card, tendo sido informado do limite disponível para compras, bem como para saque, salientando-se que o pagamento do valor seria feito através de desconto em seu salário. Ocorre que o réu depositou em sua conta o valor de R$1.519,00 (um mil e quinhentos e dezenove reais), a título de empréstimo, contudo sem o seu requerimento, uma vez que ele pretendia se utilizar do cartão apenas na função crédito. Segue narrando que, a partir do mês de agosto de 2014, iniciaram-se os descontos em sua conta, os quais, à época da propositura da ação, ainda estavam ativos, sem que houvesse uma data estipulada para o término. Salienta que, até a propositura da presente ação, já havia sido descontado o valor de R$4.358,84 (quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), contudo, em contato com o réu, foi informado que a dívida ainda subsiste, uma vez que os descontos efetuados são apenas da parcela mínima da fatura. Diante disso, o autor ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a cessação dos descontos, bem como a proibição de negativação do nome em razão do contrato discutido nos autos. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Pediu, por fim, a inversão do ônus da prova.

Recebida a petição inicial, foi proferida a decisão de ID n.º 3044966, deferindo o pleito de antecipação de tutela, bem como invertendo o ônus da prova.

Ato contínuo, o requerido juntou o documento de ID n.º 3216058, atestando o cumprimento da medida liminar deferida, com a cessação dos descontos a partir de 24/10/2019.

Após, o requerido apresentou a contestação de ID n.º 3343163, alegando prejudicial de mérito (prescrição), e, no mérito, afirmando que não praticou ato ilícito, uma vez que o autor, de fato, contratou o empréstimo na modalidade cartão consignado. Assim, pediu a improcedência dos pleitos autorais.

Em continuidade, realizada audiência una, as partes não firmaram acordo (ID n.º 3358055).

Após, o autor apresentou réplica à contestação sob o ID n.º 3398844, ocasião em que anexou contracheque do mês de novembro de 2019, que demonstra o descumprimento da decisão liminar.

Primeiramente, no tocante à prejudicial de mérito (prescrição), entendo que não assiste razão ao requerido em seus argumentos.

É entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nas ações que se pautam em direito pessoal, como a revisão/anulação de contrato de empréstimo, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, por força do art. 205, do Código Civil. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO PESSOAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 83/STJ. NATUREZA DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando, em prejuízo da compreensão da controvérsia, a parte não demonstra, com clareza e precisão, a necessidade de reforma do acórdão recorrido no que se refere à alegada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Nas ações de cobrança fundadas em direito pessoal deve incidir a regra geral do art. 205 do CC, aplicando-se o prazo prescricional decenal. Precedentes. 3. Constatada a responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ. 4. Inviável rever o entendimento firmado pela instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 744.482/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM FUNDAMENTO EM DIREITO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes. 2. O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag 1401863/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO E REPETIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. 1. A prescrição da pretensão para revisar contratos bancários e pleitear restituição de valores indevidamente pagos segue a norma do artigo 205, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 137892 / PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 19/03/2013).

Embora o contrato revisando não tenha sido anexado aos autos, observa-se que o primeiro desconto se deu no mês de agosto de 2014 (ID n.º 2375001), presumindo-se que o contrato tenha sido realizado naquele mês. Assim, ajuizada a ação em 20/05/2019, não ocorreu a alegada prescrição.

Com efeito,
REJEITO
a prejudicial de mérito (prescrição).

Ultrapassada a questão prejudicial de mérito, adentrando ao exame de mérito, ressalto que nenhuma das partes manifestou interesse na produção de outras provas além daquelas já carreadas para os autos. Desse modo, entendo cabível a aplicação do julgamento antecipado da lide, nos moldes do disposto no art. 355, I, do NCPC, instituto afinado, sobretudo, com os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais. Com efeito, passo, desde logo, ao enfrentamento da
quaestio de meritis
.

Passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar a licitude da contratação havida entre as partes, uma vez que o autor afirma que contratou cartão de crédito consignado, mas o requerido depositou valor em sua conta, como se fosse um empréstimo consignado comum, o qual, possivelmente, já foi quitado, face aos descontos efetuados.

Importante ressaltar, de início, que a relação entre as partes é de consumo e, consequentemente, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando as provas colacionadas aos autos, verifico que o autor anexou comprovantes de desconto de valores em seu contracheque durante os anos de 2014-2019 (documentos de ID n.º 2375001, 2375004, 2375007, 2375009, 2375011, 2375113, 2375126, 2375127, 2375129 e 2375132), bem como atendimentos realizados pelo réu via
chat
e através do PROCON municipal (documentos de ID n.º 2374935, 2374937, 2374938, 2374939, 2374949 e 2374953), sendo certo que deixou de anexar cópia do contrato porque não a possui. Inclusive, extrai-se dos referidos documentos que, embora já tenham sido efetuados diversos descontos em seus proventos, o débito ainda não foi quitado, tendo a atendente do réu dito que tal só se daria com o pagamento integral da fatura ou após 72 (setenta e dois) meses de desconto.

O réu, em sua defesa, afirmou que tanto os descontos quanto as faturas enviadas são devidos, uma vez que pautados em contrato firmado.

No entanto, não juntou nenhum documento para tanto, sendo certo que os documentos que acompanham a contestação se referem a pessoa estranha aos autos, de nome Christiana Inocencio (ID’s n.º 3343164, 3343165, 3343167 e 3343169).

Sendo assim, não restou comprovado nos autos que o autor, de fato, efetuou saque de valor relativo ao cartão de crédito consignado discutido nos autos, tampouco que tenha utilizado o plástico na função crédito – que é o que pretendia, segundo a exordial.

No entanto, observo que o autor confessa em sua petição inicial que o requerido depositou em sua conta o valor de R$1.519,00 (um mil e quinhentos e dezenove reais), a título de empréstimo, embora sem seu requerimento.

Contudo, entendo que tal não era a intenção do autor, o qual numa situação em que necessitava de um cartão de crédito, acabou por assinar um contrato sem entender, de fato, com o que estava anuindo.

Na situação dos autos, o empréstimo contratado pelo autor constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor receba o cartão de crédito consignado.

A venda casada fica clara porque, após aderir ao cartão de crédito, o requerido depositou valor de empréstimo na conta do autor. Saliento que, embora o réu tenha dito que o autor utilizou o cartão para efetuar um saque – do valor do suposto empréstimo –, não juntou nenhuma prova nesse sentido, prevalecendo a alegação do autor de que o valor foi recebido através de um TED creditado em sua conta, situação que se tornou incontroversa nos autos, pois não foi refutada pelo réu.

Sendo assim, embora o autor tenha afirmado que contratou o cartão de crédito consignado, não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva do autor na tomada de empréstimo, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para o envio do cartão.

Tal prática, como se sabe, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 39, I, dispõe que
“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”
.

Ressalte-se, mais uma vez, que o requerido deveria ter comprovado que o consumidor manifestou o interesse na contratação do aludido empréstimo, o que não restou demonstrado, pois o réu sequer trouxe contrato assinado.

Portanto, com supedâneo no art. 51, IV, do CDC, entendo que é o caso de reconhecer a nulidade do contrato, dada a sua abusividade.

Consequentemente, tenho por inexistente a adesão do autor ao cartão de crédito, de modo que este deve ser cancelado sem qualquer ônus para o consumidor.

Superada a questão do cartão de crédito e passando a analisar o empréstimo em si –, tenho que este também contém cláusulas abusivas.

Isso porque, além de não constar dos autos a demonstração de que o autor contratou o aludido empréstimo, é sabido que os instrumentos contratuais hodiernamente havidos nessa modalidade de contratação não estipulam a quantidade e o valor de cada parcela, caracterizando o empréstimo como infinito. Tal circunstância contraria o artigo 52, incisos IV e V, do CDC, que estabelece que
“no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre número e periodicidade das prestações e soma total a pagar, com e sem financiamento”
.

Ademais, da forma como foi feito o empréstimo, claramente se encontra caracterizado o anatocismo, posto que o requerente está simplesmente pagando juros sobre juros, tanto que, mês a mês, existe o pagamento de um valor fixo (valor mínimo da fatura que é descontado dos proventos do autor), mas, de forma divergente, a dívida apenas aumenta, inobstante a não utilização do cartão para outra finalidade.

Desta feita, entendo que também é o caso de reconhecer a abusividade do contrato de empréstimo havido.

Contudo, considerando que o autor recebeu valor a título de empréstimo e a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes, estabeleço que o capital líquido tomado como empréstimo, ou seja, R$1.519,00 (um mil e quinhentos e dezenove reais), deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 4,9% (juros previstos nos contratos análogos).

Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.593,43 (um mil e quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), valendo ressaltar que não serão aplicados juros de mora, pois o reconhecimento da abusividade sobre encargos da normalidade afasta a mora do financiamento, segundo a jurisprudência. Veja-se:

“MONITÓRIA. FIES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA. [...] A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530, consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e, em consequência, devem ser afastados seus consectários legais. [...]”.
(TRF-4 - AC: 50457200520144047100 RS 5045720-05.2014.404.7100, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 28/01/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/01/2015).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. [...] É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade na cobrança de encargos contratuais descaracteriza a mora, devendo ser afastados seus consectários legais”.
TRF-4 - AC: 50054714620134047100 RS 5005471-46.2013.404.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA TURMA).

Tenho, então, que não devem incidir juros de mora, com maior razão ainda, no caso dos autos, pois o requerente estava vinculado a uma dívida praticamente impossível de ser paga.

Desse modo, tendo em conta que o autor, comprovadamente, pagou ao réu o total de R$4.349,84 (quatro mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), considerando-se os descontos efetuados entre os meses de agosto/2014 e novembro/2019, que constam dos documentos de ID n.º 2375001, 2375004, 2375007, 2375009, 2375011, 2375113, 2375126, 2375127, 2375129, 2375132 e 3398848.

Subtraindo-se o valor da dívida do autor, ou seja, R$1.593,43 (um mil e quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), tem-se que o autor pagou a mais o valor de R$2.756,41 (dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), o qual deverá ser ressarcido pelo réu, contudo, de forma simples, posto que não foi comprovada a má-fé. Saliento, ainda, que o réu deverá ressarcir eventual valor descontado entre os meses de maio a outubro de 2019 (contracheques não juntados), bem como após o mês de novembro de 2019.

Na sequência, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que ela também deve prosperar.

Na espécie, como já consignado, o requerente tentou contratar um simples e hodierno cartão de crédito, mas acabou por tomar um empréstimo consignado, adquirindo uma dívida
ad eternum
em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pelo réu, o que entendo que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Com efeito, tenho que a conduta do requerido desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando ao autor diversos transtornos, fazendo com que ele houvesse por expender considerável tempo na busca da resolução de seu problema, e, ainda que pagando, mês a mês, valor fixo, visse sua dívida apenas crescendo, para seu desespero.

Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral
in re ipsa
, é dizer, independentemente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes.

Reconheço, então, a existência do dano moral, estando presente, portanto, o dever de indenizar.

Estabelecida a obrigação de indenizar, surge, então, a questão relativa ao
quantum
indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.

Ademais, além do caráter indenizatório, penso que a compensação deve assumir um caráter preventivo (art. 6º, inciso VI, CDC), inibindo que o fornecedor pratique, futuramente, conduta similar.

Assim, sopesando todos esses critérios, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

Por derradeiro, no tocante à obrigação de fazer determinada por meio de decisão liminar, consistente na cessação dos descontos discutidos nos autos, observo que o autor informou que ela não foi cumprida pelo requerido, tendo anexado, para tanto, o documento de ID n.º 3398848, que demonstra que, mesmo após ser cientificado da decisão liminar em 22/10/2019 (conforme consta do andamento processual), o réu ainda promoveu, pelo menos, mais um desconto indevido no salário do autor.

Desse modo, entendo que o réu deve ser condenado ao pagamento da multa arbitrada na decisão de ID n.º 3044966.

Nessa toada, compulsando os autos, verifico que a decisão liminar supracitada determinou ao réu que se abstivesse de efetuar desconto nos proventos do autor, referente ao contrato discutido nos autos, a partir do mês seguinte à data de sua intimação dos termos da decisão, sob pena de multa mensal.

Sendo assim, considerando que o réu foi cientificado da decisão no dia 22/10/2019, ou seja, no mês de outubro de 2019, patente que os descontos deveriam ter cessado a partir do mês de novembro de 2019. Contudo, consta dos autos que o réu promoveu desconto no mês de novembro de 2019, de forma indevida, portanto.

Com efeito, tendo sido cominada multa mensal no valor de R$1.000,00 (um mil reais), entendo necessário não só confirmar a antecipação de tutela, mas também considerar devida a multa antes arbitrada, no patamar de R$1.000,00 (um mil reais).

ISTO POSTO,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado.

Ainda,
RECONHEÇO
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 4,9%. Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.593,43 (um mil e quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), o qual, inclusive, já fora quitado pelo autor através dos descontos havidos em seus proventos.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais,
CONDENO
o requerido à devolução
simples
– pois não comprovada a má-fé – do valor pago a maior pelo autor, qual seja, R$2.756,41 (dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), acrescido de eventual valor descontado entre os meses de maio a outubro de 2019 (contracheques não juntados), bem como após o mês de novembro de 2019. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Outrossim,
CONFIRMO
a decisão de ID n.º 3044966, e, face ao não cumprimento da obrigação de não fazer ali constante,
CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de multa de astreintes – incidindo juros e correção monetária a partir desta data. Ademais,
DETERMINO
que, no prazo de 05 (cinco) dias,
independentemente do trânsito em julgado desta sentença,
o requerido comprove nos autos que efetivamente cumpriu a determinação da decisão, cessando os descontos referentes ao contrato discutido nos autos, inclusive a data do cumprimento.
Decorrido o prazo sem manifestação, presumir-se-á como ainda não cumprida a ordem judicial e, neste caso, diante da recalcitrância, majoro o valor da multa para R$2.000,00 (dois mil reais) por mês ou a cada desconto indevido efetuado, que incidirá enquanto não for cumprida a decisão.

Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças e da reserva de margem consignável. Afirma, ainda, que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor aplicado da multa é exacerbado, além de ser inexistente o indébito em dobro. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição
apresentada pelo recorrente, pois aplica-se ao caso o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (CC).

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido acreditava ter cartão de crédito com margem consignável. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um empréstimo consignado, no qual eram lançadas as parcelas em sua folha de pagamento, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes. Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

É importante mencionar que a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano na aquisição de um empréstimo e de um cartão de crédito.

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos do cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito que, muitas vezes, sequer foi contratado.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, eis que o recorrido acreditava estar realizando um contrato de empréstimo, enquanto, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado.

Esse também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

CARTÃO CONSIGNADO – Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Consumidor que pretende empréstimo consignado – Utilização do Cartão – Não ocorrência – desconto – não cabimento – abusividade – falha no dever de informação: -
É evidente haver falha na prestação de serviço ao consumidor, consubstanciada no dever de informação, se ele pretende realizar empréstimo consignado em seu benefício ou salário, e lhe é imposto cartão de crédito com reserva de margem consignada, com a prática de encargos mais onerosos, se restou demonstrado que o cartão sequer fora por ele utilizado para outros fins, que não o de saque do valor emprestado – De rigor a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito, com a amortização do débito a partir dos valores pagos a título de RMC, aplicando-se a taxa medida do mercado à época da contratação, recalculando-se a dívida.
(...) (TJ-SP – ALP: 10023221620178260572 SP 1002322-16.2017.8.26.0572, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de julgamento: 16/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

De outro turno, que tange ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque a quantia estabelecida não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.